Tribunal: TJPA
Processo: 0812328-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812328-54.2022.8.14.0401

APELANTE: KAMYLLE FERREIRA DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0812328-54.2022.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: KAMYLLE FERREIRA DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO (A): MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, § 1º, C/C ART. 302, § 1º, II, DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPA EVIDENCIADA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR AUSÊNCIA DE VALOR DETERMINADO NA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com causa de aumento pelo fato de o delito ter ocorrido na calçada (art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, II, do CTB), tendo a sentença fixado pena de 2 anos de detenção, substituída por penas restritivas de direito, além de fixar indenização mínima por danos materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação da apelante por crime culposo de trânsito; (ii) analisar a legalidade da fixação da indenização mínima sem valor especificado na denúncia; (iii) revisar a dosimetria da pena, quanto à valoração das circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes; (iv) avaliar a proporcionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade restam comprovadas por meio de depoimentos harmônicos, laudo pericial e confissão parcial da acusada, revelando condução imprudente em alta velocidade e zigue-zague, com lesão a pedestre idoso e morte de animal de estimação.

A fixação de valor mínimo de indenização requer pedido expresso com indicação do valor na denúncia, conforme entendimento recente do STJ, razão pela qual deve ser afastada a condenação civil, sem prejuízo de ação autônoma.

A pena-base foi readequada à luz do art. 59 do CP, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias, mantendo-se como desfavoráveis apenas as consequências do crime.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, observando-se a Súmula 231/STJ, e mantida a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, diante da hipervulnerabilidade da vítima (idoso).

A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, fixada em 1 ano, mostra-se proporcional diante da gravidade concreta da infração, não havendo necessidade de modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor quando comprovadas a imprudência na condução e o nexo de causalidade com o resultado lesivo.

A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige, além de pedido expresso, a indicação do valor pretendido na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório.

A valoração negativa das consequências do crime é admissível quando os efeitos lesivos extrapolam o resultado típico, gerando prejuízos físicos, morais e sociais persistentes.

A agravante do art. 61, II, “h”, do CP é de aplicação objetiva e incide mesmo nos crimes culposos, quando a vítima for maior de 60 anos.

A suspensão do direito de dirigir deve observar a gravidade concreta do fato e pode ser mantida quando evidenciada a imprudência relevante na condução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 18, II, 59, 61, II, “h”, 65, III, “d”; CPP, art. 387, IV; CTB, arts. 28, 302, §1º, II, e 303, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21.11.2023.
STJ, AgRg no REsp 1.624.559/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 02.08.2017.
TJPA, ApCrim 0800457-06.2022.8.14.0020, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0812328-54.2022.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: KAMYLLE FERREIRA DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO (A): MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por KAMYLLE FERREIRA DA SILVA SOUSA, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou à pena 2 (dois) anos de detenção, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, II do Código de Trânsito Brasileiro, a qual foi substituída por duas restritivas de direito. (Id 22301330)

Consta da exordial acusatória, em síntese, que, na data do dia 26 de junho de 2022, por volta das 08h30min, o idoso Geraldo Callado Fadul, de 69 anos, passeava com sua neta e o cachorro em frente ao Edifício Primavera Montenegro, no Bairro da Pedreira, quando foi surpreendido por uma caminhonete AMAROK, conduzida por Kamylle Ferreira da Silva Sousa, que trafegava em alta velocidade e em zigue-zague, o qual perdeu o controle, colidiu com o carro da vítima, estacionado do outro lado da via, e, na sequência, atingiu o idoso, que foi arremessado ao jardim do prédio, causando-lhe lesões, bem como danos à fachada do edifício. (Id 22301225)

Oferecimento da denúncia – 27.04.2023 (Id 22301225)

Recebimento da denúncia – 02.05.2023 (Id 22301226)

Resposta à acusação – 03.07.2023 (Id 22301243)

Sentença condenatória – 24.09.2024 (Id 22301331)

Apelação – 24.09.2024 (Id 22301331). Razões recursais – 03.10.2024 (Id 23012408). Nas razões a defesa sustenta:

1. Ausência de comprovação de culpa, seja na modalidade de imprudência, imperícia ou negligência;

2. Indenização por danos materiais;

3. Dosimetria de pena. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena nos seguintes termos:

a) Redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o tipo penal imputado, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;

b) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos moldes do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal;

c) Afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, por entender que não se fazem presentes os requisitos fáticos e jurídicos que autorizem sua incidência; e

4. Pugna ainda para que a pena de suspensão do direito de dirigir seja aplicada de forma proporcional.

A defesa contrarrazoou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (Id 23597274).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, igualmente, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id 24119522).

É o relatório, com pedido de julgamento.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Admissível o recurso que comporta parcial provimento.

1. ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DA RECORRENTE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA, SEJA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA.

Primeiramente, verifica-se que a materialidade esta caracterizada no Laudo 2022.01.006747-TRA, ID 69668798, fl. 46-47, o qual atesta as lesões corporais sofridas pela vítima.

Atinente a autoria delitiva, resta perquirir sobre a existência de culpa na conduta da apelante, a qual, segundo a acusação, não teria agido com o cuidado objetivo necessário ao trafegar na via, atingindo a vítima e veículos nas proximidades.

O art. 303, § 1º assim dispõe:

Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1
o
do art. 302.

---------

Art. 302, § 1º, II: No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada.

Conforme a sistemática penal majoritária, para a responsabilização por crime culposo, exige-se a presença simultânea de (i) conduta voluntária; (ii) inobservância de dever de cuidado objetivo, (iii) resultado lesivo não querido; (iv) nexo causal entre a conduta e o resultado; (v) previsibilidade objetiva e (vi) tipicidade.

Para que a conduta do agente seja juridicamente reconhecida como culposa, é imprescindível que se demonstre, de forma clara e segura, que ele violou o dever objetivo de cuidado exigido na situação concreta, ou seja, de maneira diversa daquela esperada de um condutor prudente e diligente.

Com efeito, analisando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos colhidos que, harmônicos entre si evidenciam a autoria delitiva imputada a apelante, senão vejamos:

A vítima Geraldo Callado Fadul, em juízo, de forma sintetizada, afirmou que:

“quando estavam na calçada perceberam [...] uma caminhonete entrou na rua em alta velocidade, chamando atenção. Narrou que a caminhonete veio desgovernada em zigue-zague, batendo em um carro que estava estacionado [...] desviou pra cima deles em cima da calçada [...]. Tentou salvar o cachorro, puxando-o pra cima, quando sentiu o impacto [...]. No impacto, foi arremessado na parede de vidro do prédio, ferindo sua costa. [...] Latas de cerveja caíram do carro da acusada [...], que fugiu do local" (ID 22301330, p. 3-4).

No mesmo sentido, a filha da vítima, Joseana Fadul, confirmou:

“viu o carro desgovernado da sacada [...], desceu e viu o pai com muito sangue e escoriações. A criança estava com arranhões, e o cachorro teve os órgãos expostos, com a coluna à mostra. O carro bateu na fachada do prédio” (ID 22301330, p. 3).

Também o porteiro do edifício, Luiz Otávio, presenciou o ocorrido:

“observou um carro vindo em alta velocidade [...] bateu em dois carros e em seguida atingiu a vítima, quase esmagando-a, e colidiu com o prédio. O carro estava cheio de cerveja” (ID 22301330, p. 4).

Nesse contexto, a conduta da apelante amolda-se com precisão ao tipo penal descrito no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, II, ambos do CTB, porquanto demonstrada a condução imprudente de veículo automotor em alta velocidade e em zigue-zague, culminando em atropelamento de idoso e morte de animal, tudo em área de pedestres.

Com efeito, a modalidade culposa, restou evidenciada pela forma temerária como a acusada conduzia o veículo; pela colisão com automóveis regularmente estacionados; pela invasão da calçada e lesão à integridade física de pedestre idoso.

Ademais, considerando as declarações da acusada, ao ser interrogada, confessou que não percebeu as vítimas na calçada e que seu pé "engatou entre os pedais", o que revela conduta temerária, consubstanciada na condução de veículo automotor de grande porte,

em desacordo com as cautelas objetivamente exigíveis.

A relação de causalidade entre a conduta da acusada e o resultado lesivo é inequívoca e nesse contexto, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça reconhece:

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Acidente de trânsito. Condutor sem habilitação. Impossibilidade de absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, além de 8 meses de suspensão da habilitação para dirigir, pela prática do crime previsto no art. 303 c/c art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas para absolver o apelante quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com base na alegação de ausência de testemunhas presenciais e na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.
Materialidade devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito.

4.
Autoria confirmada pela confissão do réu, depoimentos firmes da vítima e

da testemunha presencial, além dos demais elementos dos autos.

5. Demonstrada a culpa na modalidade imprudência, com violação do dever objetivo de cuidado, uma vez que o réu conduzia veículo automotor sem habilitação e realizou manobra inadequada, ensejando a colisão.

6. Inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
, diante da suficiência do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, resta inviável a absolvição por insuficiência de provas quando presentes depoimentos harmônicos, laudo pericial e confissão do réu
. 2. A condução de veículo automotor sem habilitação caracteriza imprudência e violação do dever de cuidado, ensejando responsabilidade penal pelo resultado lesivo previsível.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 303 e 302, § 1º, I; CP, art. 18, II.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800700-40.2022.8.14.0087 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025)

Diante da robustez do conjunto probatório, não subsistem dúvidas quanto à culpa da apelante, devidamente demonstrada pela violação das regras básicas de trânsito e pela produção do resultado lesivo. Assim, afasta-se o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação.

1.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE VALOR CERTO E DETERMINADO:

Aduz que a sentença condenou a apelante ao pagamento de indenização em favor da vítima, a título de danos materiais decorrentes das despesas médicas e da morte do animal doméstico, sem que, no entanto, constasse da denúncia o valor certo e determinado da reparação.

Afirma que, embora o pedido de reparação civil tenha sido formulado de forma expressa, a ausência de liquidez impediria o arbitramento direto pelo juízo sentenciante, requerendo, por conseguinte, o afastamento da condenação civil.

Nesse ponto, cumpre destacar que a Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.986.672/SC, firmou o seguinte entendimento:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1.
A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2 .029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes . Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim,
a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.7.
Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima.
Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado
.8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ .9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.

(STJ - REsp: 1986672 SC 2022/0047335-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)

No mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que adota entendimento consonante com aquele firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, colaciono:

PROCESSO N.º ApCrim 0800457-06.2022.8.14.0020

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GURUPÁ

APELANTE: VANZELO DA SILVA ANDRADE

REPRESENTANTE: DR. HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS - OAB PA16090

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, § 1º, I, DO CTB
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA E IMPREVISIBILIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE TRANSPORTAVA UMA CRIANÇA EM SEU COLO DURANTE A CONDUÇÃO DO VEÍCULO. NEXO CAUSAL E AGIR CULPOSO DEMONSTRADOS.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DE VALOR. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ
. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE DIAS-MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800457-06.2022.8.14.0020 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024)

Nesses termos, considerando que, embora a denúncia contenha pedido expresso de fixação de indenização por danos, não foi indicado valor mínimo para sua quantificação durante a instrução, entendo por bem afastar a condenação prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que a reparação possa ser oportunamente pleiteada na via própria, mediante ação civil autônoma.

3. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA:

Pugna a defesa pela reforma da pena-base ao mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais valoradas como negativas carecem de fundamento idôneo.

O juízo
a quo
assim dispôs acerca da dosimetria de pena:

A culpabilidade desfavorável, haja vista que a acusada não prestou socorro à vítima, a qual ficou lesionada em virtude da colisão, fugindo do local logo após o fato
; a acusada não registra antecedentes criminais, sendo tal critério favorável; quanto sua conduta social, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade, não foram coletados elementos para avaliá-la, razão pela qual deixa de ser valorada; o motivo neutro;
as circunstâncias desfavoráveis, considerando a presença de uma criança de aproximadamente 12 (doze) anos no momento dos fatos, a qual viu o avô ser lesionada, bem como presenciar o óbito do animal pertencente à família; as consequências desfavoráveis, considerando as sequelas sofridas pela vítima, a qual após 02 (dois) anos do acidente permaneceu com dores ocasionadas pela colisão causada pela acusada
, sendo o comportamento da vítima neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 303, caput da Lei nº 9.503/97 em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de detenção. Presente a agravante prevista no art. 61, II, “h” do CP, considerando que a vítima possuía mais de 60 anos à época do fato, agravo a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Não se fazem presentes causas de diminuição de pena. Todavia, observa-se a causa de aumento de pena prevista no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, II, do CTB, razão pela qual aumento a pena em um terço, tornando definitiva, concreta e final, a pena de 02 (dois) anos de detenção a ser cumprida em regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea “c” e § 2º, alínea “c” do Código Penal Brasileiro, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano. Aplica-se, ao presente caso, o disposto no art. 44, §2º do Código Penal Brasileiro, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos.

Observa-se que, quanto à culpabilidade, a conduta da acusada no contexto dos fatos, não apresenta elementos que a torne mais reprovável do que o exigido para a configuração do próprio tipo penal, razão pela qual tal vetor deve ser valorado de forma neutra.

No que se refere às circunstâncias do crime, igualmente se impõe a valoração neutra. No caso em análise, embora o delito tenha ocorrido na presença de uma criança de 12 anos que viu seu avô sendo vítima de lesão corporal, tal episódio não pode ser utilizado para agravar a pena, pois não era objetivamente previsível pelo agente.

Trata-se de crime culposo, cuja responsabilização exige que o resultado seja previsível e evitável.

Por outro lado, mantenho as consequências do crime como desfavoráveis.

As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade.

Diante da persistência das dores físicas suportadas pela vítima por período prolongado, bem como da perda do animal de estimação e dos reflexos emocionais gerados na criança que presenciou o atropelamento de seu avô, mostra-se juridicamente possível e adequado valorar negativamente as consequências do crime, uma vez que extrapolam os efeitos esperados para delitos da mesma natureza.

Assim sendo, diante desse cenário, considerando uma circunstância judicial validamente valorada como negativa, reajusto a pena-base e aplico a fração de 1/6, conforme parâmetro jurisprudencial que recomenda a modulação proporcional da pena-base de acordo com o número e a gravidade das circunstâncias ((TJ-DF 07530961120238070001, Rel.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024) e fixo-a em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, em consonância com a sentença condenatória que reconheceu a atenuante da confissão espontânea, procedo à redução da pena em 1 (um) mês, de forma a ajustá-la ao mínimo legal previsto para o tipo penal, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

No caso em exame, restou incontroverso que a vítima, à época dos fatos, contava com mais de 60 anos de idade. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, que dispõe:

“Art. 61 – São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)

II – ter o agente cometido o crime: (...)

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida.”

A referida agravante é de aplicação objetiva e não exige dolo específico, bastando que o crime tenha sido cometido em desfavor de pessoa idosa, ainda que o agente desconhecesse a exata idade da vítima.

No caso dos autos, a conduta culposa da acusada resultou diretamente em lesões físicas ao idoso, sendo irrelevante a ausência de intenção, por se tratar de crime culposo, mas com resultado gravoso sobre vítima hipervulnerável.

Desse modo, mantenho a referida agravante na segunda fase da dosimetria da pena, agravando a reprimenda em 6 (seis) meses, mesmo quantum adotado na sentença condenatória, razão pela qual a pena provisória fica fixada em 1 (um) ano de detenção.

Na terceira fase, a reprimenda foi majorada em 1/3 pelo disposto no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, II do CTB, restando, assim, fixada definitivamente em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção.

4.
PROPORÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA QUANTO A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR:

A sanção de suspensão da habilitação, embora de natureza autônoma e acessória, guarda estreita vinculação com as circunstâncias concretas do fato criminoso, devendo ser fixada à luz dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação, considerando-se, para tanto, a gravidade concreta da conduta, o grau de reprovação do comportamento do agente e as consequências decorrentes da infração penal.

No caso sub judice, constata-se que o magistrado sentenciante, fundamentou devidamente a pena de suspensão do direito de dirigir pelo período de 1 (um) ano, com base na gravidade concreta da conduta praticada.

Ressalte-se que restou evidenciado nos autos que a recorrente, ao conduzir veículo automotor, agiu com manifesta imprudência, transgredindo o dever objetivo de cuidado exigido no tráfego viário.

Diante disso, não se verifica desproporcionalidade na sanção imposta, motivo pelo qual mantenho, integralmente, a pena acessória estabelecida na origem.

Ressalte-se que não há que se cogitar em prescrição da pretensão punitiva, pois entre os marcos interruptivos não transcorreu lapso temporal suficiente para sua decretação, mesmo após eventual readequação da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação em danos morais e materiais e readequar a pena, nos termos do voto.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025